Tribunal: CARF
Processo: 10675.902802/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902802/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.287 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. ERRO FORMAL. UNIDADE DE ORIGEM COMO ÓRGÃO
COMPETENTE PARA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Constatado erro no preenchimento da DCOMP transmitida, apenas à Unidade
de Origem tem competência para apreciar eventual revisão da declaração em
relação à inexistência do débito confessado, segundo o Parecer Normativo
Cosit no 8/2014.
Ao Conselho Administrativo Recursal recai a discussão quanto ao crédito
tributário apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão Recorrido:
O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
com
demonstrativo de crédito 25149.65299.091009.1.1.01-0678 (CNPJ detentor do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902802/2013-08
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

33.009.911/0078-18) para ressarcimento de IPI do 2° Trimestre/2009 e solicitou
compensação de débitos. Em Despacho Decisório de 2/10/2013 (fl. 24), o valor do
crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido. Porém, considerando que o
crédito reconhecido revelou-se insuficiente para compensar os débitos informados, foi
homologada
totalmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
03595.09301.260510.1.7.01-5719, não foi homologada a compensação declarada na
DCOMP 41810.94830.160610.1.3.01-2904 e foi informado não haver valor a ser
ressarcido para o PER 25149.65299.091009.1.1.01-0678.
Cientificado do Despacho Decisório em 11/10/2013 – 6a -feira (fl. 25 – e
também por edital em 2014 – fls. 147/149), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), em 12/11/2013 (fls. 5/7), acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que efetuou a transmissão
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 32107.62592.191109.1.7.01-0003, destinada
à compensação do crédito em questão com débito de IPI (1020) apurada no mês de
setembro de 2009.
Que ao receber o despacho decisório, a empresa procedeu à revisão completa das
suas obrigações acessórias do período, verificando que houve um erro no preenchimento
da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 32107.62592.191109.1.7.01-0003, de
natureza meramente formal. Com efeito, foi indicado no cadastro inicial o período de
apuração 3° Trimestre de 2009, quando o correto seria 2° Trimestre de 2009.
Além disso, no cadastro inicial da DCOMP, também foi informado como
detentor do crédito o CNPJ n° 33.009.911/0018-87, quando o correto, conforme o
Pedido de Ressarcimento (PER), seria o CNPJ n° 33.009.911/0078-18.
Informa que não está e nem sofreu processo fiscalizatório envolvendo IPI do
período de 2009 e por este motivo não há impeditivos para a retificação dos valores
declarados na DCOMP do ano de 2009.
Por todo o exposto, fica claro que o despacho decisório ora recorrido não pode
prevalecer. A despeito do erro formal cometido pela empresa no preenchimento da
DCTF. Isto porque, é fato que o crédito existe e, é líquido e certo, portanto, deve ser
deferida a sua compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda — o
que é terminantemente rechaçado por nosso ordenamento jurídico, que tem como um de
seus princípios basilares na esfera administrativa o princípio da verdade material, de
acordo com o qual a realidade dos fatos deve sempre se sobrepor a eventuais
formalidades, como, por exemplo, o erro no preenchimento de obrigações acessórias.
Repisa que ocorreu um erro no preenchimento na DCOMP apresentada pela
empresa, o que gerou uma inconsistência nas informações prestadas à Receita Federal e,
em decorrência, a não homologação da compensação declarada.
Que, no entanto, essa inconsistência constitui um mero equívoco no preenchimento da
obrigação acessória e foi a única responsável pela não homologação da compensação, o
que não pode prevalecer, especialmente levando em consideração o princípio da
verdade material que deve reger a atuação da administração pública.
Requer, portanto que sejam homologadas as compensações efetuadas por meio
das DCOMPs n° 25149.65299.091009.1.1.01-0678 e n° 32107.62592.191109.1.7.01-
0003 e, consequentemente, extinto o respectivo débito, nos termos do art. 156, II, do
CTN, já que restou inteiramente comprovada a existência do crédito apontado no pedido
de compensação.
Em anexo encontra-se o processo de crédito no 16682.904531/2012-23.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

Posteriormente, à defesa apresentada, foi proferido o Acórdão no 110-001.817
julgando-a improcedente, em especial por inexistir litígio em torno da DCOMP transmitida
objeto da inconformidade, sendo a não homologada a DCOMP no 41810.94830.160610.1.3.01-
2904 e, ainda, em razão de impossibilidade de reconhecimento do pedido em relação à DCOMP
n° 25149.65299.091009.1.1.01-0678, por se tratar de PER com crédito reconhecido – Ementa
dispensada a teor do Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A empresa protocolizou exíguo Recurso Voluntário esclarecendo o seguinte:
Insta salientar que a r. decisão recorrida fez constar que a DCOMP n
41810.94830.160610.1.3.01-2904 não foi homologada, sem, no entanto, expor de forma
clara os motivos dessa negativa. Por este motivo a recorrente esclarece que essa não
homologação se deu em razão do débito já ter sido homologado pela DCOMP
03595.09301.260510.1.7.01-5719, uma vez que o débito e o crédito objeto dessas duas
DCOMPs são exatamente os mesmos.
Ao final pleiteia:
Pelo exposto, e apenas por uma questão procedimental, a recorrente pugna a esse
e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o provimento do seu recurso apenas para julgar
prejudicada, e não improcedente, a sua manifestação de inconformidade, uma vez que o crédito e
o débito indicados na DCOMP n 41810.94830.160610.1.3.01-2904 são exatamente os mesmos
da DCOMP no 03595.09301.260510.1.7.01-5719 e que já estão devidamente homologados
conforme se pode inferir da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário embora tempestivo, não pode ser conhecido, como será
demonstrado.
À DRJ adota como razões de decidir a ausência de contenda em relação à
DCOMP 32107.62592.191109.1.7.01-0003, tendo sido não homologada a DCOMP transmitida
em 16/06/2010, reproduzo parte do voto:
Pois bem, essa DCOMP 32107.62592.191109.1.7.01-0003, alegada na MI, era
retificadora da DCOMP 10291.05565.091009.1.3.01-5650, conforme pode ser
observado às fls. 32 e 34. Por sua vez, a DCOMP 32107.62592.191109.1.7.01-0003
também
foi
cancelada/retificada,
em
26/5/2010,
dessa
vez
pela
03595.09301.260510.1.7.01-5719, a qual foi totalmente homologada conforme fl. 95.
Portanto, não há litígio a ser tratado sobre a DCOMP 32107.62592.191109.1.7.01-0003;
conforme Despacho Decisório (fl. 24), e também conforme Detalhamento da
Compensação
(fl.
95),
a DCOMP não homologada é a de n°
41810.94830.160610.1.3.01-2904.
Por fim, quanto a seu pedido de que também fosse homologada a compensação
efetuada por meio da DCOMP n° 25149.65299.091009.1.1.01-0678, tem-se que tal não
se trata de DCOMP, mas de PER, e é justamente objeto do Despacho Decisório, tendo
sido deferido todo o crédito pleiteado.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

Conforme visto no relatório, a própria Recorrente reconhece o equívoco em torno
da DCOMP n° 41810.94830.160610.1.3.01-2904 (não homologada), já que o seu crédito
tributário é o mesmo informado na DCOMP no 03595.09301.260510.1.7.01-5719 (homologada),
deixando claro:
Na verdade, o que ocorreu foi que a recorrente apresentou, por equívoco, duas
DCOMP’s distintas para compensar crédito e débito idênticos, quando deveria ter
apresentado uma DCOMP retificadora.
Oportuno lembrar, desde já, que o objeto deste processo é a DCOMP n°
41810.94830.160610.1.3.01-2904 não homologada por ausência de crédito. E, também, que a
Recorrente relata erro em sua transmissão.
A e-fl. 95, de fato, observamos que o mesmo crédito foi aproveitado para
pagamento de igual débito indicado nas DCOMPs já mencionadas, vejamos:

Portanto, na perspectiva da Recorrente caberia a este Colegiado reconhecer que o
débito não homologado já se encontra quitado.
No entanto, apenas à Unidade de Origem guarda tal competência, seja para
executar a homologação da declaração de compensação até o limite do crédito reconhecido, seja
para apreciar pleitos de natureza extintiva do crédito confessado/declarado, a teor do Parecer
Normativo Cosit no 8/2014 (com alterações pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2016):
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE
OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá,
em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

RECORRIBILIDADE
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO
DE
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores
reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se manifestado e
declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução do acórdão pela
autoridade local houver discordância do contribuinte quanto aos valores apurados, e
sobre os quais o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os autos do
processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto
aos valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso
do prazo de que trata o §5odo art. 74 da Lei no9.430, de 1996;Não ocorre preclusão
administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito pleiteado pelo contribuinte,
em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não contenha manifestação
sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o momento processual oportuno,
quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição Federal;
arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 77 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4oe 39 a 43 da Lei Complementar no73, de 10
de fevereiro de 1993; art. 19, § 7oda Lei no10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59
do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972; art. 11, § 5odo Decreto-Lei no5.844, de
1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB
no379, de 27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria
Conjunta SRF/PGFN no1, de 12 de maio de 1999.e-processo 10166.729961/2013-93
(grifos nossos)
Corroborando o meu posicionamento, cito a ementa do Acórdão no 3002-001.620
de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA ANÁLISE
DE REVISÃO DE DCOMP. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL.
Quando o Per/Dcomp transmitido pelo contribuinte padece de erro formal e o crédito
compensado inexiste, por ausência de previsão regimental o CARF não possuem
competência para apreciar a defesa apresentada contra o despacho decisório pelo
contribuinte, devendo ser a mesma analisada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil na jurisdição do procedimento administrativo. Deve o pleito ser recebido e
analisado como pedido de revisão - Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário dada à falta de demanda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.287 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902802/2013-08

Fl. 315
DF CARF MF
Original